Tribunal: CARF
Processo: 37362.000522/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS.
O requerimento de restituição deve ser instruído com a documentação necessária à comprovação do direito creditório pleiteado, cabendo ao interessado que formula o requerimento o ônus da prova quanto ao seu direito.
CNAE. SEGURADO ESPECIAL.
O enquadramento da pessoa jurídica no CNAE leva em conta a atividade econômica preponderante e tem relação direta com a mensuração para pagamento do adicional por risco ambiental, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991. Já a condição de segurado especial guarda relação com a atividade profissional exercida por seu empregado, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.213, de 1991.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
REQUISITOS DE FORMALIDADE DE DOCUMENTO DISPOSTO EM NORMA COMPLEMENTAR
É condição necessária para aceitar prova documental que ela cumpra todas as formalidades exigidas por norma tributária, ainda que regulamentar.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REQUISITO PARA DEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO.
O descumprimento da obrigação acessória de prestar informações corretas em GFIP é motivo para o indeferimento do pedido de Restituição que guarde relação com os dados que deveriam ter sido corretamente informados.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37362.000522/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.492 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SERVICOS E TRANSPORTES SOLEVANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS.
O requerimento de restituição deve ser instruído com a documentação
necessária à comprovação do direito creditório pleiteado, cabendo ao
interessado que formula o requerimento o ônus da prova quanto ao seu direito.
CNAE. SEGURADO ESPECIAL.
O enquadramento da pessoa jurídica no CNAE leva em conta a atividade
econômica preponderante e tem relação direta com a mensuração para
pagamento do adicional por risco ambiental, nos termos do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991. Já a condição de segurado especial guarda relação com a
atividade profissional exercida por seu empregado, nos termos do art. 57 da Lei
n° 8.213, de 1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia.
REQUISITOS DE FORMALIDADE DE DOCUMENTO DISPOSTO EM
NORMA COMPLEMENTAR
É condição necessária para aceitar prova documental que ela cumpra todas as
formalidades exigidas por norma tributária, ainda que regulamentar.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37362.000522/2007-97
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REQUISITO PARA DEFERIMENTO DE
RESTITUIÇÃO.
O descumprimento da obrigação acessória de prestar informações corretas em
GFIP é motivo para o indeferimento do pedido de Restituição que guarde
relação com os dados que deveriam ter sido corretamente informados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-37.595 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o deferimento parcial
do pedido de reconhecimento de direito creditório. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA. PCMSO. LTCAT. APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL ALÍQUOTA RAT. O PPRA, o PCMSO e o LTCAT (este
último até 12/2003) são as demonstrações ambientais necessárias à verificação da
exposição de trabalhadores a agentes nocivos no ambiente de trabalho, inclusive no que
se refere ao direito ao benefício da aposentadoria especial e à incidência do adicional da
alíquota RAT previsto no artigo 57, § 6 o da Lei n° 8.213/91.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS.
O requerimento de restituição deve ser instruído com a documentação necessária à
comprovação do direito creditório pleiteado, cabendo ao interessado que formula o
requerimento o ônus da prova quanto ao seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

O pedido de restituição se refere à crédito do período de 02/2002 a 12/2004, de
recolhimentos de RAT a alíquota de 6%, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, de 1991,
quando o correto seria aplicar a alíquota máxima de 3%, pois teria havido redução dos agentes
nocivos por meio de utilização de equipamento de proteção individual. (Pedido de Restituição e-
fls. 07 a 12). Foi juntada a documentação às e-fls. 14 a 2068.
O pedido de restituição foi apreciado em 01/12/2009, (e-fls. 2068 a 2072) e
deferido parcialmente. Os motivos do indeferimento estão abaixo relacionados, conforme
relatório do Acordão da decisão de piso:
- estabelecimento CNPJ 77.513.513/0001-20:
(a) foram identificados riscos ambientais nos PPRA e PCMSO de todo o período;
(b) verifica-se no LTCAT de 03/2004 a neutralidade dos agentes nocivos com o uso de
EPI, no entanto, a empresa informou em GFIP a existência de segurados expostos a
agentes nocivos;
(c) para os demais períodos, não foi apresentado avaliação conclusiva ou LTCAT em
relação à eliminação ou redução dos agentes nocivos até o limite de tolerância. –
estabelecimento CNPJ 77.513.513/0002-01:
(a) no PPRA e PCMSO do período de 08/2003 a 08/2004 consta que os agentes nocivos
foram neutralizados pelo uso de EPI, no entanto, a empresa declarou em GFIP a
existência de segurados empregados sujeitos a agentes nocivos, exceto para as
competências 08/2003, 09/2003 e 12/2003 (período deferido);
(b) para as demais competências, não foram apresentados PPRA, PCMSO e avaliações
conclusivas ou LTCAT.
estabelecimento CNPJ 77.513.513/0003-92:
(a) apresentou PPRA de 08/09/2000, 20/09/2001 e 05/09/2002 com informação de
agente nocivo, mas não foi juntada avaliação quantitativa para identificar se houve
excesso em relação aos limites de tolerância, o PPRA anexado pela empresa não
demonstra se os agentes nocivos causam danos à saúde do trabalhador, para este período
não foi apresentado LTCAT conclusivos;
(b) restou prejudicada a análise do PPRA datado de 05/09/2003 por não ter sido
assinado por Técnico de Segurança do Trabalho;
(c) para o período de 07/2004 a 06/2005, apesar de constar no LTCAT a neutralização
dos agentes nocivos pela utilização de EPI, a empresa declarou em GFIP - para o
período objeto do pedido de restituição - a remuneração de empregados sujeitos a
agentes nocivos.
estabelecimento CNPJ 77.513.513/0005-54:
(a) não foram apresentados documentos que comprovem a existência de riscos
ambientais (PPRA e PCMSO);
(b) a empresa declarou em GFIP a existência de segurados empregados expostos a
agentes nocivos.
A ciência da decisão foi em 04/12/2009 (e-fl. 2.105).
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

A manifestação de inconformidade foi apresentada em 05/01/2010 (e-fls. 2109 a
2114), alegando, conforme relatório, que:
Talvez em virtude de ter buscado provimento judicial para ver solucionado seu pleito,
foi punida pela negativa baseada em suposta documentação faltante (em que pese ter
juntado toda a documentação com o pedido de restituição). Novamente anexa tais
documentos para evitar quaisquer alegações.
Ainda que houvesse a falta de algum documento, em atenção aos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, a fiscalização deveria intimar a empresa para sanar
tal ausência.
Mesmo com a demora de dois anos e nove meses para que o requerimento fosse
apreciado, nesse período a Administração não providenciou a intimação da empresa
para suprir eventual falta. Assim, violou-se também o princípio da eficiência.
Pugna pela nulidade para que seja proferida nova decisão, alternativamente sendo
analisada a documentação supostamente faltante ora anexada.
Embora tenha sido declarado em GFIP a existência de segurados empregados expostos a
agentes nocivos, a empresa possui laudos técnicos de condições ambientais a respeito de
todas as atividades que exerce. Todos esses laudos foram disponibilizados à
fiscalização, mas não foram considerados, acarretando a improcedência parcial.
A empresa, face às regras pertinentes ao preenchimento da GFIP (Resolução INSS 637,
de 26/10/98), se vê impedida de demonstrar a realidade do seu ambiente laboral. A
fiscalização, constatando na GFIP a existência de trabalhadores expostos a agentes
nocivos, presume que a empresa não se preocupa ou atua preventivamente.
Assim, a restituição é devida ante o efetivo uso dos equipamentos de proteção, com a
demonstração de quanto cada trabalhador está sujeito aos agentes nocivos durante sua
jornada.
A empresa promoveu a retificação das GFIP não havendo oposição por parte da RFB.
Tais retificações não foram analisadas pela fiscalização, ensejando também sob este
aspecto a nulidade da decisão.
A empresa está enquadrada no CNAE 74.99-3, portanto, não possui empregados
sujeitos à aposentadoria especial que enseja a contribuição adicional. Não é devida a
contribuição adicional posto a recorrente demonstrar a eliminação ou redução de riscos
(cita o artigo 382, § 2o do RPS).
Outrossim, caso os laudos periciais não sejam convincentes, requer a realização de
perícia técnica.
O Acórdão apreciou a manifestação de inconformidade (e-fls. 2.296 a
2.303) decidiu por negar provimento, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/08/2012 (e-fl. 2.308). Em 12/09/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2.312
a 2.327, alegando
 Descumprimento a princípios constitucionais por falta de deferimento do
pedido de diligência.
 Que a falta de informação em GFIP é suprida pela existência de laudos
técnicos que comprovem a redução/eliminação de riscos ambientais.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

 Que a ausência de assinatura de profissional específico, só exigida em
norma infralegal, não pode motivar a desconsideração de documento
probatório.
 Que o CNAE de enquadramento da empresa define se pode ou não haver
segurados especiais a seu serviço.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade por violação dos princípios da verdade material, formalismo moderado e da
eficiência.
Foi solicitada a restituição de contribuições previdenciárias relativas ao adicional
de Riscos de Acidente de Trabalho – RAT, sob o argumento que recolheu a alíquota de 6% além
de grau máximo admissível para a sua atividade (3%), pois houve a minimização dos agentes
nocivos com uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, assim pede a restituição da
diferença de alíquota (6% para 3%).
O Despacho Decisório analisou o pedido, em relação à matriz e mais 3
estabelecimentos filiais (filial 2,3, e 5), juntamente com a documentação apresentada. Ao
término da análise, concluiu que faltavam diversos documentos para comprovar a redução dos
riscos para alguns estabelecimentos e períodos, e em outros, havia na GFIP a informação de
empregado sujeito à aposentadoria especial.
Na manifestação de inconformidade apresentada, alegou a impugnante que a falta
de algum documento, em respeito ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
deveria a fiscalização ter intimado a empesa a para sanar a falha. Tal fato teria o condão de
causar a nulidade da decisão proferida.
No recurso, amplia os princípios constitucionais que aduz terem sido violados
para cerceamento de defesa, ampla defesa, contraditório, instrumentalidade processual, verdade
material e formalismo moderado, por ter sido negado o pedido de perícia.
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, PAF, o contribuinte
dispõem até a apresentação da impugnação para juntar as provas que julgar necessário a
comprovar seu direito.
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente.
Ademais, o indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura
cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Mérito
Declaração em GFIP
Uns dos motivos que ensejou o indeferimento do pedido de restituição foi falta de
apresentação de documentação comprobatória:
Matriz
4.1.3 - Para os períodos anteriores citados no item 4.1 não anexou OS LTCAT'S com
as interpretações conclusivas dos resultados, ou seja, se com o uso dos EPTs houve a
eliminação ou a minimização até os limites de tolerância aos agentes nocivos, previsto
na Norma Regulamentadora- NR-15; além disso, declarou em GFIP segurados
empregados que estariam sujeitos a Aposentadoria Especial, conforme Consulta as
Bases de Cálculo - CORGFIP, doe. que integra este despacho por amostragem, nos
meses de 02/2002; 04/02; 05/02; 07/02; 09/02; 10/2002; 12/02; 02/2003; 04/03; 07/03;
09/03; 11/03.
(...)
Filial 3
.1 - Apresentou os PPRA datados de 08/09/2000; 20/09/2001 e 05/09/2002, anexos ao
processo supracitado às fls.924 a 938 onde informa a presença de agente Nocivo,
exemplificando: o ruído com exposição aos segurados empregados de forma contínua
na função de Operador do trator florestal e das retro-escavadeiras, conforme fls. 925;
930 e 935 respectivamente, entretanto, não foi anexado no processo uma avaliação
quantitativa, ou seja, se os trabalhadores expostos excedem os limites de tolerância
ou seja, os valores limites de exposição que os segurados empregados possam estar
expostos sem prejuízo à sua saúde, previstos na NR-15; os PPRA^s anexados pela
empresa não demonstraram se esses agentes nocivos causam danos ou não à saúde do
trabalhador
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

(...)
Filial 5
6. Filial CNPJ 0005-54 com endereço à Rua João Koleski, 503 em CuritibaPR,
informamos que não foram juntados no processo os documentos que comprovem a
existência ou não de riscos ambientais, ou seja, PPRA e PCMSO. Entretanto, no
período de 10/2004 a 12/2004 requereu a restituição de contribuições previdenciárias
nos meses 10/2004 de R$ 42,87; 11/2004 de R$ 57,51 e 12/2004 de R$ 40,83.
(grifos não originais)
Registre-se que a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não
foram acompanhado das provas que a fiscalização apontou como faltantes. O contribuinte se
limitou a afirmar, de forma genérica, que apresentou todos os documentos e solicitou perícia
para complementá-las, se fosse necessário.
Outro motivo que causou o indeferimento do pedido de restituição foi o fato que,
para alguns períodos e estabelecimentos, embora tenha apresentado os documentos, há
informação em GFIP da existência de segurados-empregados sujeitos a agentes nocivos.
A recorrente alega que possui os laudos técnicos e provas que demonstram a
minimização dos riscos, assim não poderia prevalecer a informação em GFIP da existência de
segurados especiais.
A referencia à Resolução INSS no 637, de 1998, é genérica e não expressa
exatamente qual determinação nela contida estaria impedido a declaração real do fatos. A citada
Resolução trata das normas de preenchimento da GFIP. A IN INSS/DC no 86/2003 (alterada pela
IN INSS/DC no 88 e no 94, ambas de 2003), que regia o fato gerador, assim informa como
deveriam ser prestadas as informações em GFIP:
4.8 - OCORRÊNCIA
No campo ocorrência o empregador/contribuinte presta, ao mesmo tempo, duas
informações:
• a exposição ou não do trabalhador, de modo permanente, a agentes nocivos
prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física, e que enseje a concessão de
aposentadoria especial;
• se o trabalhador tem um ou mais vínculos empregatícios (ou fontes pagadoras).
Para classificação da ocorrência, deve ser consultada a tabela de Classificação dos
Agentes Nocivos (Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores). Para a comprovação de que o trabalhador
está exposto a agentes nocivos é necessário que a empresa mantenha perfil
profissiográfico previdenciário, conforme disposto no art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.
(grifou-se)
A recorrente cita o art. 68 do Decreto 3.048, de 1999, e as demais legislação com
objetivo de demonstrar que a prova real da exposição dos empregado à risco ambiental estaria
nos laudo técnicos.
Art.68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão
de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para efeito do
disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 3o Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter administrativo
ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção individual, que
elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos limites de
tolerância,
respeitado
o
estabelecido
na
legislação
trabalhista.
(Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
§ 4o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à multa prevista no art. 283.
(...)
Grifou-se
De fato, a afirmação é parcialmente correta. A prova é feita com os laudo
técnicos, mas a informação na GFIP deveria ter sido preenchida corretamente. O preenchimento
da Declaração constitui uma obrigação acessória de fazer e tem por finalidade prestar
informações a diversos órgão da União. Informa à Administração Tributária os dados necessárias
a avaliação da ocorrência do fato gerador do tributo. Informa ao órgão concessor de benefícios
previdenciários dados relevantes. Informa ao agente responsável pelo FGTS informações
necessárias ao seu controle.
A prestação de informações em desacordo com o previsto no Manual da GFIP,
importa no descumprimento da obrigação acessória e traz consequência, entre elas, impedir a
restituição.
Como muito bem ressaltou a decisão de piso, se há na GFIP informação da
existência de segurado sujeito à aposentadoria, não se pode fazer a devolução da contribuição
feita para custeio da aposentadoria especial.

Documentos com falhas na apresentação
Afirma a recorrente que há falha na decisão que não considerou documentos
juntados em razão da falta de assinatura de Técnico de Segurança do Trabalho, pois tal exigência
não consta na Lei ou no Decreto regulamentador, somente em Instrução Normativa, que
posteriormente foi revogada, excluindo-se a exigência.
A administração tributária é vinculada às disposições da legislação tributária, quer
constem em Lei, quer constem em legislação infralegal como Decretos e atos regulamentares.
Logo, se havia para o período do fato gerador, obrigação de assinatura por determinado
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

profissional, o documento somente se prestará ao seu fim se foi produzido da forma determinada
pela legislação.
Não há nesse comportamento qualquer desvio ou reparo a ser feito. A revogação
posterior da norma por decisão do legislador, não tem o condão de “apagar” os efeitos
produzidos na sua vigência.

Atividade preponderante
O contribuinte se insurge contra a decisão de piso que não concordou com o
argumento que se a empresa se enquadrar em um CNAE 74.99-3, seria suficiente para
demonstrar que não poderia possuir empregados sujeitos à aposentadoria especial.
A decisão combatida afirma que não há relação direta entre o CNAE de
enquadramento e o fato de ter empregados sujeitos à aposentadoria especial. O CNAE se
(...)o enquadramento no CNAE relaciona-se à atividade preponderante desenvolvida
pela empresa e no Anexo V do RPS refere-se ao grau de risco utilizado para
determinação da alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, II).
Já o adicional previsto no artigo 57, § 6o da Lei 8.213/91 guarda relação com fator
diverso - a exposição a agente nocivo que enseja a concessão de aposentadoria
especial - situação independente do enquadramento no CNAE.
A atividade preponderante da empresa não define a existência de segurados expostos a
agentes nocivos, mas apenas é levada em conta para efeito de solicitação pela
fiscalização das demonstrações ambientais, conforme artigo 233, II da IN INSS/DC
70/2002:
pela atividade preponderante da empresa, conforme Anexo V do RPS;
No recurso é alegado que há uma clara relação entre a atividade profissional
preponderante da empresa e o adicional decorrente da exposição a agente nocivo, e cita os art.
22, II da Lei 8.212, de 1991 e o art. 57 da Lei no 8.213, de 1991..
O art 22 da Lei no 8.212, de 1991, dispõem sobre riscos ambientais de forma
genérica e potencial dos empregados e está diretamente vinculado a atividade preponderante da
empresa, ou seja, de fato guarda relação direta com o CNAE.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:6
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
Contudo, o art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, que trata da aposentadoria especial
tem uma caracterização diferente.
Enquanto que o risco ambiental é ligado as características econômicas da
pessoa jurídica empregadora, e por isso sua relação com o CNAE, a aposentadoria especial se
prende à características da pessoa física que presta serviço.
Na determinação do risco ambiental o fator considerado é potencial e genérico e
se aplica a presunção que a massa de empregados está submetido a um risco avaliado entre leve,
médio e grave.
Na determinação da aposentadoria especial o risco avaliado é especifico para
determinados profissionais que prestam atividades em condições especialmente nocivas. Aqui o
risco é individual e ligado a pessoa física que realiza a atividade profissional, por isso não
guarda relação direta com o CNAE.
Art.57.A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta
Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
§6oO benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei no 9.732, de
11.12.98)
(grifou-se)
Note que as definições estão ligadas à pessoa física. Tais trabalhadores estão
submetidos a um risco ambiental duplo, o mesmo que estão submetidos a massa de empregados
da pessoa jurídica (ligado a classificação do empregador) acrescido de um risco adicional, em
virtude de sua condição pessoal, que justifica aumentar a contribuição previdenciária em 12%,
9% ou 6%, para o fim de financiar sua aposentadoria especial em um período mais curto de
prestação de serviço.
Portanto, nenhum dos motivos apresentados pela recorrente são aptos a afastar os
apontamentos feitos pela fiscalização para justificar o indeferimento do pedido de restituição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar e, no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37362.000522/2007-97

Fl. 2338
DF CARF MF
Original